Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603442-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0603442-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - NILSON SANTOS DINIZ - ELEIÇÕES 2022 - UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSON SANTOS DINIZ (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 NILSON SANTOS DINIZ DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449749
01/04/2025
15:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44449749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.510

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603442-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILSON SANTOS DINIZ DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: NILSON SANTOS DINIZ
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
IRREGULARIDADES
EM
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DECLARADA
E
OS
EXTRATOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
REGISTRO
INCOMPLETO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de campanha. relativas às
Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico do
TRE/PR apontou diversas irregularidades e
opinou
pela
desaprovação
das
contas,

Num. 44449749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
entendimento
seguido
pela
Procuradoria
Regional Eleitoral. O candidato apresentou
manifestações e documentos para justificar as
inconsistências apontadas, mas não afastou
integralmente as irregularidades detectadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se
o atraso no envio de relatórios financeiros
compromete a transparência da prestação de
contas; (ii) avaliar se as irregularidades em
despesas pagas com recursos públicos justificam
a desaprovação das contas; (iii) analisar se há
inconsistências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela
constante dos extratos bancários; (iv) definir se a
omissão de despesas na prestação de contas
parcial prejudicou a fiscalização eleitoral; (v)
examinar se o registro incompleto da movimentação financeira compromete a
confiabilidade das contas; (vi) determinar se é
possível
aplicar
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar
as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no envio de relatórios financeiros de
campanha pode ser considerado falha formal,
desde que não comprometa a transparência da
prestação de contas. No caso concreto, a doação
informada com atraso é oriunda do partido pelo
qual o candidato concorreu, o que não justifica,
por si só, a desaprovação das contas.
4. Foram identificadas irregularidades em
despesas pagas com recursos públicos, incluindo
falta de comprovação documental e divergências
nos valores informados na prestação de contas.
O montante envolvido atinge 13,91% da
movimentação financeira da campanha, percentual relevante que compromete a
regularidade das contas.
5. Divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e os extratos
bancários
evidenciam
inconsistências
na
destinação dos recursos, atingindo 6,19% da
movimentação total da campanha. A ausência de
comprovação fidedigna da utilização desses

Num. 44449749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
valores impõe sua devolução ao Tesouro
Nacional.
6. A omissão de despesas na prestação de contas
parcial impediu a fiscalização tempestiva pela
Justiça
Eleitoral,
alcançando
48,92%
dos
recursos movimentados na campanha, o que
frustrou o controle concomitante dos gastos
eleitorais e configura irregularidade grave.
7. O registro incompleto da movimentação
financeira gerou inconsistências na prestação de
contas,
impactando
a
confiabilidade
das
informações prestadas, mas sendo considerado
vício formal que enseja apenas ressalva.
8. O somatório das irregularidades materiais
atingiu 21,40% da movimentação da campanha,
ultrapassando o limite jurisprudencialmente
aceito de 10%, além da omissão de despesas
contratadas anteriormente à prestação de contas
parcial, atingindo quase metade dos recursos
movimentados. Diante da relevância dos vícios
identificados, não se aplicam os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
inviável a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas desaprovadas, com determinação de
restituição de R$ 1.670,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. O atraso no envio de relatórios financeiros não
implica necessariamente a desaprovação das
contas, desde que não comprometa a transparência da movimentação financeira eleitoral.
2. A ausência de comprovação documental de
despesas pagas com recursos públicos exige
devolução
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da aprovação ou não das
contas.
3. A omissão de despesas na prestação de contas
parcial pode comprometer a fiscalização eleitoral
e, quando significativa, justificar a desaprovação
das contas.

Num. 44449749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
4. Divergências relevantes entre os valores
declarados na prestação de contas e aqueles
constantes dos extratos bancários comprometem
a confiabilidade das informações e podem
ensejar a rejeição das contas.
5. Quando as irregularidades superam 10% da
movimentação financeira da campanha ou
afetam gravemente a transparência das contas, é
incabível
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 35, 38, 47, 50, 53, II, c, 60,
79, § 1º. Resolução TSE nº 23.709/2022, arts.
19, 23, 33, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
Prestação de Contas Eleitorais nº 060318745,
Rel. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
16/12/2022; TRE-PR, Prestação de Contas
Eleitorais nº 060252059, Rel. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 06/09/2023; TSE, Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
09/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NILSON SANTOS DINIZ, candidato ao
cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativas às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43443837).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43732245), em que foram apontadas divergências e necessidade
de apresentação da prestação de contas retificadora.

Num. 44449749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
Pelo candidato foi apresentada prestação de contas retificadora (ids. 43741094 e seguintes) e manifestação
(id. 43742387).
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo julgamento das contas como
desaprovadas (id. 43847594).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer igualmente manifestando-se pela desaprovação das
contas com devolução de valores (id. 43852800).
Pelo candidato foi protocolada manifestação com juntada de documentos (ids. 43852984 e seguintes), bem
como prestação de contas retificadora (ids. 43852913 e seguintes).
Em decisão de id. 43854692, indeferi a retificadora apresentada no id. 43852913 e seguintes, dada a
ocorrência da preclusão, tanto consumativa quanto temporal, determinando, não obstante, a análise da
documentação juntada a destempo pelo setor técnico exclusivamente para afastamento da necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em novo parecer, o setor técnico manteve os apontamentos e a conclusão pela desaprovação das contas (id.
43876282).
Novamente ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manteve seu parecer anterior pela desaprovação das
contas (id. 43880949).
Após conclusão dos autos para julgamento, o candidato protocolou petição aduzindo que juntou todos os
documentos aptos a afastar os apontamentos do setor técnico, os quais devem ser considerados para afastar a
necessidade de devolução de recursos ao erário e requerendo a reconsideração do despacho de id. 43854692,
encaminhando-se os autos à unidade técnica, para novo parecer (ids.43881563 e 43881564).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
A movimentação da campanha atingiu R$ 244.356,33, tendo a seguinte composição:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 4.412 votos, classificando-se como 10º suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas

Num. 44449749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades:
1. atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.2);
2. irregularidades em despesas pagas com recursos públicos (itens 3.2.1, 3.2.2, 6.1.1 e 7.1.1);
3. divergências entre a movimentação financeira registrada no SPCE e aquela constante dos extratos
eletrônicos (itens 9.1 e 9.2);
4. divergências entre a prestação de contas final e a parcial (item 10.1);
5. omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 10.2); e
6. registro incompleto da movimentação financeira na prestação de contas (item 11).

Antes de passar à análise pormenorizada das irregularidades apontadas, que serão objeto de análise conjunta
ao final deste voto, importante registrar que o pedido de reconsideração do despacho de id. 43854692,
formulado pelo candidato na petição de id. 43881563 não merece deferimento.
O candidato afirma, em linhas gerais, que apresentou todos os documentos aptos a afastar os apontamentos
do setor técnico, que devem ser considerados, ainda que apresentados extemporaneamente, especialmente
para afastar eventual determinação de devolução de valores. Com base neste argumento, requer nova
remessa dos autos ao setor técnico e, posteriormente, mais uma oportunidade de se manifestar.
Ocorre que o despacho de id. 43854692 está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que documentos extemporaneamente apresentados podem ser considerados apenas para a
avaliação da necessidade de devolução de valores. No que se refere à apresentação de prestação de contas
retificadora, a sua apresentação de momento posterior ao determinado na Resolução TSE nº 23.607/2019
demonstra a desídia com a qual o requerente tratou sua prestação de contas, o que não pode ser acolhido
como justificativa.
O referido despacho foi claro ao pontuar que “as retificadoras apresentadas neste momento são indevidas,
dada a ocorrência da preclusão, tanto consumativa quanto temporal”, contudo “os documentos apresentados
a destempo poderão ser considerados para o exclusivo fim de afastar a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional”, razão pela qual os autos foram remetidos ao setor técnico, que emitiu novo
parecer lastreado, quanto à necessidade de devolução de recursos, em todos os documentos apresentados
pelo requerente.
Destarte, passo a avaliar as irregularidades e ponderá-las, quanto à devolução ao Tesouro Nacional, à luz de

Num. 44449749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
todos os documentos juntados pelo requerente.

1. Atraso no envio dos relatórios financeiros
O parecer conclusivo (id. 43876282) indicou que houve atraso no envio do seguinte relatório financeiro:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que “o envio a destempo dos documentos em questão,
consiste em irregularidade formal, que não autoriza a rejeição das contas”, citando precedente desta Corte
(id.43881563).
Tal apontamento corresponde a 11,05% do total da movimentação da campanha.
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos(as) candidatos(as) devem ser

Num. 44449749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta
e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios
financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o(a) candidato(a) está filiado(a). Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

Num. 44449749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser da exigência de
transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores, decorre da necessidade de permitir
o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com
acesso a todas as informações necessárias e pertinentes.
Segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio
partido no qual filiado(a) o(a) candidato(a) financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não
ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das informações financeiras não é
afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos
do mesmo partido, porém de esfera diversa (Direção Nacional).
No caso concreto, tem-se que a doação informada com atraso é oriunda do partido pelo qual o prestador de
contas concorreu, tendo sido informada ainda antes da eleição.
Dessa forma, a despeito do percentual elevado frente ao total movimentado na campanha, referendando
entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-se por suficiente a aposição de ressalva.

2. Irregularidades em despesas pagas com recursos públicos (Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha)
Nos termos do parecer técnico (id. 43876282), foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas
pagas com recursos públicos:

2.1) Apontamento de despesas constantes no extrato bancário da conta de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e não registradas na prestação de contas em exame:

Num. 44449749 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
O prestador alegou na petição de id. 43852984 que a irregularidade foi sanada na prestação de contas
retificadora, bem como, em manifestação de id. 43881563, informou os ids. dos documentos das
contrapartes citadas na tabela acima.
Contudo, na decisão de id. 43854692 houve o indeferimento da retificadora apresentada a destempo, dada a
ocorrência da preclusão, nos termos do art. 71, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Desta forma, resta configurada a irregularidade no registro de informações acerca da movimentação
financeira da campanha na prestação de contas, no valor de R$ 4.840,00, o que corresponde a 1,98% da
movimentação financeira da campanha.

2.2) Apontamento de despesas constantes no extrato bancário da conta de recursos oriundos do Fundo
Partidário e não registradas na prestação de contas em exame:

O prestador alegou na petição de id. 43852984 que a irregularidade foi sanada na prestação de contas de
contas retificadora.
Todavia, conforme apontado no item 2.1, a retificadora foi apresentada a destempo, quando já operada a
preclusão do art. 71 da Resolução TSE 23.607/2019.
Assim, permanece a irregularidade no valor de R$ 210,00, correspondente a 0,08% dos recursos da
campanha, em razão da falta de registro das despesas com recursos públicos na prestação de contas.

2.3) Apontamento de inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o
que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Acerca deste apontamento, o candidato alegou o seguinte (id. 43852984):

No que se refere ao pessoal de rua, a diferença dos valores contidos nos contratos e os
valores efetivamente pagos se referem a faltas do pessoal durante a campanha, motivo pelo

Num. 44449749 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
qual, os pagamentos foram realizados de forma proporcional, conforme controle de
frequência anexo.

Após a emissão do parecer técnico conclusivo, o prestador de contas apresentou documentos (id. 43852987
e id. 43852988) contendo controle de frequência em que constam, segundo a análise técnica, nomes de
alguns fornecedores, porém sem assinaturas e sem abranger todos os dias de vigência dos contratos.
No tocante à contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de regência:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de

Num. 44449749 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral dos respectivos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, além da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando, assim, a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).
Conforme infere-se da tabela supra, nos contratos de militância apresentados pelo candidato há a informação
do preço contratado semanalmente. Todavia, verifica-se que foram pagos valores totais abaixo daqueles que
seriam devidos pelo período contratado.
No caso da fornecedora Izabelle Marly Gonçalves Gomes, consta da tabela supra a ausência de assinatura da
contratada. Contudo, no id. 43853208 foi apresentado contrato assinado, suprindo, desta forma, esta
irregularidade.
Quanto ao fornecedor Fast Marketing Ltda, foi apresentada a nota fiscal nº 277 (id. 43376290), referente a
material publicitário, no valor total de R$ 44.067,00. No entanto, apesar de haver a discriminação dos
produtos adquiridos, não há informação do valor unitário de cada material, embora solicitado pelo setor
técnico quando da expedição da diligência de id. 43732245.
Tal apontamento, contudo, à míngua de outros elementos de convencimento, não resulta na conclusão de
irregularidade da despesa, razão pela qual deve ser afastado.
Os valores dos contratos de militância atingem R$ 41.170,00, tendo sido efetivamente pago o valor de R$
27.590,00, resultando, desse modo, em uma diferença, a menor, no importe de R$ 13.580,00.
Entretanto, deve ser aplicada somente ressalva quanto ao não preenchimento correto das informações no
SPCE, no percentual de 5,56% da movimentação total de campanha, eis que, em razão da comprovação dos
pagamentos aos fornecedores, não há valores a devolver aos cofres públicos. Assim já decidiu esta Corte:

Num. 44449749 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTA FISCAL E PAGAMENTO EFETUADO.
PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE
FORMAL. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.
VALOR
ACIMA
DAQUELE
JUSTIFICADO
PELO
CONTRATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A apresentação de contas que não coincidam com a movimentação financeira registrada
no extrato bancário ou com omissão de receitas ou despesas constitui falha grave, capaz de
comprometer a transparência e a confiabilidade das contas como um todo.
4. Caso concreto em que a divergência se dá entre os valores da despesa, conforme nota
fiscal emitida, e aqueles efetivamente pagos, em valor menor que o devido, não resultando
em prejuízo ao erário, sendo suficiente a aposição de ressalva.
(...)
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060252059, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 06/09/2023)

2.4) Apontamento de inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Acerca deste apontamento, o candidato expôs os mesmos argumentos constantes do item anterior,
referentemente a irregularidades com recursos do Fundo Partidário (id. 43852984).
Da mesma forma, após a emissão do parecer técnico conclusivo o prestador de contas apresentou
documentos (id. 43852987 e id. 43852988), sem, contudo, preencher integralmente os requisitos legais
quanto ao espelhamento das informações no SCPE.
No que se refere ao fornecedor Junandir da Costa Dias, verifica-se que se trata do contador responsável
pelas contas da campanha, conforme documentos de id. 43741129 e 43741119.
Segundo o que dispõe o art. 60, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, para os casos em que não é exigível a
emissão de nota fiscal, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha “a data de

Num. 44449749 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços”.
Tais requisitos encontram-se presentes no recibo de id. 43741268, comprovado o pagamento ao destinatário
dele constante (id. 43853207).
Desse modo, em se tratando de serviços contábeis prestados à campanha por pessoa física, desobrigada que
está da emissão de nota fiscal, tem-se por inexistente a irregularidade apontada pelo órgão técnico, no valor
de R$ 504,00.
As demais despesas com apontamento de irregularidades, segundo o setor técnico, referem-se a contratos de
militância e atingem o total de R$ 37.790,00.
Da análise dos extratos bancários, verifica-se que foram destinados R$ 22.410,00 para o pagamento de tais
despesas, restando uma diferença, a menor, no montante de R$ 15.380,00, o que corresponde a 6,29% dos
valores movimentados pela campanha.
No entanto, conforme já mencionado anteriormente, o pagamento em valor menor que o contratado não
enseja a restituição do montante devido ao Tesouro Nacional, dado que inexistente prejuízo.
Em conclusão, somando-se as irregularidades contidas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 acima, tem-se que
atingem 13,91% dos recursos movimentados na campanha, não havendo, contudo, necessidade de
restituição de recursos ao Tesouro Nacional, dado que a origem e o destino dos valores pagos são
conhecidos e foram devidamente comprovados.

3. Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos

3.1) Divergências quanto à contraparte

Constou do parecer técnico (id. 43876282) que há divergências entre a contraparte registrada no SPCE e a
informada no extrato bancário da conta de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, conforme abaixo:

Num. 44449749 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
Em manifestação de id. 43852984, o prestador argumentou que “os lançamentos foram corrigidos em sede
de Retificadora”. Entretanto, a prestação de contas retificadora apresentada após a emissão do parecer
conclusivo não pode ser considerada para fins de afastamento da irregularidade, se existente, conforme
decisão de id. 43854692, servindo tão somente para afastar eventual condenação à restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
Já na manifestação de id. 43881563, assim se justificou:

Para que não se tenha dúvidas de que qualquer condenação de devolução acarretará no
enriquecimento sem causa da União, destaca-se as movimentações em que cada
comprovante se encontra: - Jhennifer Alves Machado (id . 43853156); - Jessica Alves
Machado (id . 43741230); - Luiz Gustavo Peixoto de Campos (ids.); - Joelma do Pilar
Santos (id. 43853219); - Lays Regina Fernandez (ids. 43853107); - Tania Raquel
Gonçalves Ribeiro (id. 43853193)

A discussão aqui tratada cinge-se, portanto, aos reais destinatários dos pagamentos indicados na prestação
de contas.
O art. 38 da Resolução TSE 23.607/19 enumera as formas de pagamento admitidas para as despesas
financeiras:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais. [grifou-se]

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca,
não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova
contida nos autos aponta em sentido contrário.
Analisando detidamente as informações contidas no extrato eletrônico e comparando-as com o relatório de

Num. 44449749 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
despesas efetuadas (id. 43741122), bem como com a documentação contida nos autos, verifica-se a seguinte
situação:
-> Jhennifer Alves Machado foi contratada para prestação do serviço de panfletagem, com remuneração
estipulada em R$ 330,00 por semana de trabalho, no período de 23/08/2022 a 01/10/2022 (id. 43853156).
De acordo com os comprovantes dos pagamentos juntados aos autos pelo candidato (id. 43853156),
Jhennifer Alves Machado foi remunerada com R$ 1.110,00 por meio dos cheques nº 850007, 850023,
850034 e 850037, além de dois Pix no valor de R$ 570,00, todos da conta corrente 14.171-2, destinada à
movimentação de recursos do FEFC, totalizando R$ 1.680,00 em pagamentos em seu favor.
Tal valor corresponde àquele indicado no relatório de despesas efetuadas de id. 43741122.
Assim, resta evidente que a irregularidade apontada deve-se unicamente ao preenchimento incorreto do
SPCE pelo candidato, especificamente quanto ao nome da beneficiária (Jessica Alves Machado), uma vez
que os pagamentos foram efetuados à contratada, Jhennifer Alves Machado.
No que se refere aos cheques nº 850023, 850034 e 850037, é possível verificar pelas cópias constantes do id.
43853156 que foram emitidos nominalmente em favor da contratada, embora sacados por terceiros (José
Figueiredo Silva e Luiz Gustavo Peixoto de Campos). A despeito desse fato, à míngua de elementos a
justificar a conclusão pela simulação do contrato para beneficiar terceiros não declarados, é de se presumir a
validade do negócio jurídico, dado que não vedado o endosso do cheque.
Por fim, quanto à diferença de valores entre aquele contratado (R$ 1.885,71) e o efetivamente pago (R$
1.680,00), há de ser acolhida a justificativa apresentada pelo candidato, dado que plausível, bem como
diante da ausência de prejuízo ao erário.
-> Com relação às fornecedoras Joelma do Pilar Santos e Joelma Pereira Cordeiro, verifica-se que ambas
constam como contratadas para prestação de serviços à campanha (id. 43741232 e id. 43741231,
respectivamente).
Enquanto Joelma do Pilar Santos foi contratada com remuneração de R$ 330,00 por semana, para o período
de 23/08/2022 a 01/10/2022 (id. 43741232), Joelma Pereira Cordeiro somente desempenhou suas funções no
período de 27/09/2022 a 01/10/2022, com previsão de idêntica remuneração semanal (id. 43741231).
Segundo informado pelo candidato no relatório de despesas efetuadas (id. 43741122), à Joelma do Pilar
Santos foram destinados R$ 1.140,00 por meio de quatro operações Pix, sendo duas provenientes da conta
bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC (090508 e 091208) e duas daquela destinada aos
recursos com origem no Fundo Partidário (091907 e 092310), nenhuma das quais no valor de R$ 300,00.
Já à Joelma Pereira Cordeiro foram destinados R$ 240,00 em pagamento efetuado por meio de Pix, oriundo
da conta referente aos recursos do FEFC e identificado pelo número 093028.

Num. 44449749 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
Compulsando os comprovantes dos pagamentos efetuados tanto a Joelma do Pilar Santos (id. 43741232)
quanto a Joelma Pereira Cordeiro (id. 43741231) é possível verificar que os valores correspondem àqueles
informados no relatório de despesas pagas (id. 43741122).
Contudo, em análise dos extratos eletrônicos referentes às contas destinadas aos recursos oriundos do FEFC
(14.171-2)
e
do
Fundo
Partidário
(14.172-0),
disponíveis
no
portal
DivulgaCandContas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br), verifica-se que foram feitos cinco pagamentos à fornecedora Joelma
do Pilar Santos, totalizando R$ 1.440,00, sendo R$ 300,00 acima do valor declarado pelo candidato como
devido (R$ 1.140,00):

Havendo, portanto, pagamento em valor superior àquele devido, conforme informações prestadas pelo
próprio candidato, no valor de R$ 300,00, resta configurada irregularidade correspondente a 0,12% dos
recursos movimentados pela campanha, devendo tal quantia ser devolvida ao Tesouro Nacional, dado que
inexistente lastro documental que justifique o gasto.
-> No que concerne à fornecedora Lays Regina Fernandes, de seu contrato extrai-se que a remuneração
acordada, tal qual a dos demais, foi de R$ 330,00 por semana, porém para o período de 31/08/2022 a
01/10/2022 (id. 43741239).
Analisando a documentação trazida no mesmo id. 43741239, vê-se que a ela foram destinados R$ 1.110,00,
sendo um cheque no valor de R$ 240,00 (nº 850015) e três Pix no valor total de R$ 870,00, sendo dois da
conta referente a recursos do FEFC (nº 091224 e 092305) e um daquela destinada à verbas recebidas do
Fundo Partidário (nº 091919).
Tais pagamentos encontram lastro nas informações prestadas pelo candidato no relatório de despesas
efetuadas (id. 43741122).
Tal qual ocorrido no caso da fornecedora Jhennifer Alves Machado, o cheque emitido em pagamento parcial
aos serviços prestados por Lays Regina Fernandes (nº 850015) foi compensado por terceiro (Katia Correia),
havendo, contudo, prova nos autos de que a cártula foi emitida conforme a determinação legal, nominal e
cruzada (id. 43741239, p. 7).
Assim, nenhuma irregularidade há que ser apontada nesse caso.
-> Finalmente, quanto à fornecedora Tania Raquel Gonçalves Ribeiro, consta contrato com remuneração
prevista de R$ 330,00 por semana, pelo período de 23/08/2022 a 01/10/2022 (id. 43741160).
Ainda de acordo com os documentos constantes do id. 43741160, à ela foram pagos R$ 1.740,00, por meio
de três cheques (nº 850005, 850025, 850035, 850038) e dois Pix (nº 092605 e 093070), sendo os recursos

Num. 44449749 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
oriundos, em todos os casos, da conta referente ao FEFC.
Tais documentos corroboram as informações prestadas pelo candidato em seu relatório de despesas
efetuadas (id. 43741122).
Da cópia do cheque nº 850038, constante da página 10 do id. 43741160, sacado por terceiro (Maria Eliane
Ewald Loechel), vê-se que foi emitido em acordo com as determinações contidas na norma de regência
(nominal e cruzado), não havendo, portanto, irregularidade a apontar.
-> Resta, ainda, analisar a regularidade dos gastos com as fornecedoras Flaviana de Fátima dos Santos (id.
43853112) e Luciana Henrique (id. 43853116), conforme apontamento contido no item “9.2” do parecer
conclusivo de id. 43847594.
Tais inconsistências referem-se, no caso de Flaviana de Fátima dos Santos, ao cheque nº 850019, no valor de
R$ 210,00, compensado por Aldreen Villas Boas Giunta, e, quanto a Luciana Henrique, ao cheque nº
850016, descontado por Luis Carlos Neves D. Assis.
Em ambos os casos, contudo, tal qual ocorrido com a fornecedora Tania Raquel Gonçalves Ribeiro, os
cheques foram dados pela campanha de forma nominal e cruzada, consoante determina a legislação
aplicável, não havendo que se presumir irregularidade quanto ao pagamento, à míngua de evidências que
indiquem o contrário.
Em resumo, dos apontamentos realizados pelo setor técnico no parecer de id. 43876282, acima analisados,
remanesce somente a irregularidade referente ao pagamento efetuado à fornecedora Joelma do Pilar Santos
no valor de R$ 300,00, por meio do Pix 093207, correspondente a 0,12% do total movimentado pela
campanha, dado que inexistente lastro documental que o justifique, razão pela qual deve ser integralmente
restituído ao Tesouro Nacional.

3.2) Divergências nos registros dos valores dos gastos

No que se refere aos apontamentos contidos no item 9.2 do parecer de id. 43847594, tem-se o seguinte
cenário:

O candidato manifestou-se após o parecer técnico conclusivo (id. 43852984), alegando que as
inconsistências foram sanadas em retificadora. Entretanto, como já apontado anteriormente, a referida
retificadora foi apresentada a destempo, quando já operada a preclusão do art. 71 da Resolução TSE
23.607/2019.

Num. 44449749 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
-> Da análise comparativa das irregularidades apontadas na tabela acima (divergências entre valores
registrados na prestação de contas e aqueles contidos nos extratos), observa-se, quanto à fornecedora Aline
Teixeira de Freitas, que, de acordo com a documentação trazida no id. 43853154, foram-lhe destinados R$
2.000,00, com pagamento via pix, a partir da conta nº 14172-0, de recursos do Fundo Partidário (nº 091926).
Tais pagamentos encontram lastro nas informações prestadas pelo candidato no relatório de despesas
efetuadas (id. 43741123).
-> No caso das fornecedoras Ana Olivia Ferreira Alves e Izabelle Marly Gonçalves Gomes, foram
destinados, respectivamente, R$ 120,00 (movimento nº 092303) e R$ 1.200,00 (movimentos nºs 093022,
091207, 090507 e 091906). Referidos pagamentos encontram-se nas informações prestadas pelo candidato
no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123), entretanto, com algumas inconsistências.
-> Quanto ao fornecedor Giuliano Francisquini, vê-se que, do relatório de despesas efetuadas (id.
43741123), constam gastos com FEFC no valor de R$ 1.110,00, ao passo que no extrato bancário da conta
nº 141712, de recursos do FEFC, constam dois pagamentos de R$ 330,00 cada (nºs 92304 e 91223),
caracterizando, assim, inconsistência, no valor de R$ 450,00, no registro da despesa no SPCE. Contudo, por
tratar-se de irregularidade formal, não justifica a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
-> No que concerne às fornecedoras Jhessica Alves do Nascimento e Leatrice Mariano, no relatório de
despesas efetuadas (id. 43741123) constam valores pagos com recursos do FEFC no importe,
respectivamente, de R$ 930,00 e R$ 440,00, o que corresponde aos lançamentos contidos no extrato
bancário da conta nº 141712. Assim, não há divergência a se apontar.
-> Da análise dos documentos das fornecedoras Lucineia Mendes Henrique, Marisa Maria Gomes Vieira,
Matilde de Souza Bahia da Cruz, Sandra Cristina de Lourenci Bernardino, Tania Christina Martins da Silva,
Elizabeth Simões Koenighann e Luciana Henrique, constou no parecer técnico a existência de registro a
mais no extrato da conta do FEFC. Passamos à análise individualizada:
Lucineia Mendes Henrique: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123), constam despesas com FEFC
no valor de R$ 330,00 enquanto no extrato bancário da conta nº 141712, de recursos de mesma natureza,
constam dois pagamentos, nos valores de R$ 330,00 e R$ 660,00 (mov. nºs 091901 e 100301); já no
documento de id. 43853220, consta apenas o comprovante pix para a conta do FEFC, no valor de R$ 330,00
. Permanece, então, a irregularidade quanto ao registro no valor de R$ 660,00, valor esse a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
Marisa Maria Gomes Vieira: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123), consta despesa com FEFC
no valor de R$ 240,00, ao passo que no extrato bancário consta idêntica informação (mov. nº 093041). Não
há, deste modo, pagamento irregular.
Matilde de Souza Bahia da Cruz: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com

Num. 44449749 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
FEFC no montante total de R$ 510,00, o que corresponde à movimentação registrada no extrato bancário
(mov. nº 093044 e 092603). Inexiste, deste modo, irregularidade.
Sandra Cristina de Lourenci Bernardino: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa
com FEFC no montante de R$ 750,00, o que também encontra ressonância no extrato bancário da conta de
mesma natureza (mov. nº 090606, 091213 e 093059). Afasta-se, assim, a irregularidade.
Tania Christina Martins da Silva: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com
FEFC no montante de R$ 1.530,00, enquanto no extrato bancário da conta nº 141712 constam quatro
pagamentos no montante de R$ 1.290,00 por pix (mov. nºs 090610, 091215, 092316 e 093069) e mais um
pagamento via cheque, de R$ 240,00, o qual consta do documento id. 43853224. Assim, não há
irregularidades neste caso.
Elizabeth Simões Koenighann: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC
no montante de R$ 600,00, ao passo que no extrato bancário da conta nº 141712 constam dois pagamentos
que perfazem R$ 420,00 (mov. nºs 0850013 e 091301). Resta, portanto, uma diferença de R$ 180,00
registrada a mais da prestação de contas, tratando-se, assim, de irregularidade formal no registro, sem
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Luciana Henrique: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no valor de
R$ 240,00, enquanto no extrato bancário há lançamento de transação no valor de R$ 180,00 (mov. nº
091225). Há, portanto, uma diferença de R$ 60,00 registrada a maior da prestação de contas, sem que isso
implique em restituição de valores.
-> Quanto aos documentos dos fornecedores Ana Paula Pereira, Andreia Cristina Costa, Cassiana de Paula
Rosario, Denise Trogue, Fernanda Ferreira Garcia, Cleonice de Lima Vaz, Flaviana de Fatima dos Santos,
Jamily Ezabele da Silva Paz, Jessica Cristina Matozo da Silva, José Carlos R. Costa Jr., Nadia Nunes
Cordeiro, Odete Vargas Buck, Suelen Cristina dos Santos Tamura, Vanessa Alves Santos, Ana Paula
Vanhoni da Silva, Sabrina Santos Rocha e Mareli Angelina Bueno, constou no parecer técnico a existência
de registros de valores superiores na prestação de contas daqueles contidos no extrato bancário. Passamos à
análise individualizada:
Ana Paula Pereira: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) constam pagamentos no montante de
R$ 980,00, ao passo que no extrato bancário da conta nº 141712, de recursos de mesma natureza, constam
dois pagamentos no valor R$ 720,00 (mov. nºs 092901 e 093002). Permanece, assim, a irregularidade de
registro a maior na prestação de contas no valor de R$ 260,00, sem a necessidade de devolução do
valor.
Andreia Cristina Costa: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
montante de R$ 180,00, o que corresponde à movimentação registrada no extrato bancário da conta nº

Num. 44449749 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
141712 (mov. nº 093005). Não há irregularidades neste caso.
Cassiana de Paula Rosario: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
montante de R$ 180,00, correspondendo ao registro contido no extrato da referida conta bancária (mov. nº
093007). Inexiste irregularidade a se reconhecer.
Denise Trogue: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no montante de
R$ 240,00, mesmo valor contido no extrato bancário (mov. nº 093010). Sem irregularidades no caso.
Fernanda Ferreira Garcia: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
montante de R$ 300,00, com idêntico registro no extrato bancário (mov. nº 093014). Ausente irregularidade
no caso.
Cleonice de Lima Vaz: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
montante de R$ 660,00, sendo que no extrato bancário da conta nº 141712, de recursos do FEFC, consta
pagamento no valor de R$ 330,00 (mov. nº 092303), havendo registro de pagamento no valor de R$ 210,00
no extrato bancário da conta nº 141720, de recursos do Fundo Partidário (mov. nº 091917), o que
corresponde aos comprovante de id. 43853110. Permanece, assim, a irregularidade de registro a maior na
prestação de contas no valor de R$ 120,00. Há, portanto, irregularidade tanto no registro da origem dos
recursos, no importe de R$ 330,00, quanto em relação ao valor da despesa com a fornecedora,
resultando em uma diferença, a maior, equivalente a R$ 120,00.
Flaviana de Fatima dos Santos: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC
no montante de R$ 930,00, o que encontra equivalência no extrato da conta bancária respectiva (movs. nº
090604, 091220 e 092310 e comprovante de id. 43853112). Deste modo, não foi verificada irregularidade.
Jamily Ezabele da Silva Paz: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC
no valor de R$ 390,00, sendo que no extrato bancário da conta nº 141712 consta pagamento no valor de R$
180,00 (mov. nº 093023). Verifica-se, assim, a presença de irregularidade no registro de pagamento
com verba oriunda do FEFC no valor de R$ 210,00.
Jessica Cristina Matozo da Silva: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com
FEFC no valor de R$ 300,00, havendo registro no extrato bancário da conta respectiva de pagamento no
montante de R$ 270,00. Resta, assim, diferença irregular no valor de R$ 30,00.
José Carlos R. Costa Jr.: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
valor de R$ 2.330,00, o que encontra respaldo no extrato bancário da conta correspondente a esse tipo de
recurso (movs. nº 092301 e 850039). Deste modo, não se constatou nenhuma irregularidade.
Nadia Nunes Cordeiro: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
valor de R$ 180,00, mesmo valor constante do extrato bancário (mov. nº 093046). Inexiste, portanto, a
irregularidade apontada.
Odete Vargas Buck: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com Fundo Partidário

Num. 44449749 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
no valor de R$ 60,00, mesma informação obtida em consulta ao extrato bancário da conta nº 141720 (mov.
nº 092613). Deste modo, não foi constatada nenhuma irregularidade.
Suelen Cristina dos Santos Tamura: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com
FEFC no montante de R$ 810,00, correspondendo ao que consta do extrato bancário (movs. nº 082908,
091214 e 093061). Verifica-se, assim, que não há irregularidade.
Vanessa Alves Santos: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
montante de R$ 1.560,00, ao passo que no extrato bancário da conta nº 141712 somente constam
pagamentos que somam R$ 1.470,00 (movs. nº 093064, 082909, 090609, 091216, 092317 e 093064).
Verifica-se, assim, uma diferença de R$ 90,00 registrada na prestação de contas.
Ana Paula Vanhoni da Silva: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com Fundo
Partidário no valor de R$ 60,00, idêntica informação daquela contida no extrato bancário respectivo (mov.
nº 092615). Nenhuma irregularidade constatada nesse ponto. Mesma situação se verifica quanto a despesas
custeadas com o uso de recursos do FEFC, no montante de R$ 570,00, não havendo irregularidade a ser
apontada.
Sabrina Santos Rocha: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta gasto com FEFC no valor
de R$ 600,00, sendo que no extrato bancário da conta nº 141712 consta um pagamento no valor de R$
300,00 (mov. nº 093058). Resta, desta forma, irregularidade no registro da prestação de contas no
valor de R$ 300,00.
Mareli Angelina Bueno: no relatório de despesas efetuadas (id. 43741123) consta despesa com FEFC no
valor de R$ 936,00, mesmo montante contido no extrato bancário respectivo (movs. nºs 090603, 091222,
092312 e 101001). Não há irregularidade neste caso.
Em suma, as irregularidades atingem o total de R$ 1.670,00, que corresponde a 0,68% da movimentação de
campanha.
Neste caso, a ausência de comprovação fidedigna da contratação ou da regularidade das despesas
impossibilitam a verificação da destinação dos recursos públicos disponibilizados para a campanha e
implicam na obrigação de restituí-los ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

Num. 44449749 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41

Contudo, constata-se que houve preenchimento incorreto da prestação de contas em valores que atingem R$
11.184,00, o que corresponde a 4,58% da movimentação total de campanha.
Embora configurada irregularidade quanto ao correto preenchimento da prestação de contas, não há que se
falar em restituição de valores, dado que há comprovação nos autos da origem e destino dos recursos
empregados.

3.3) Divergências quanto à fonte dos recursos

Com relação à divergência da fonte de recursos entre os extratos bancários a prestação de contas, observa-
se:
- divergência no valor de R$ 1.000,00 com relação ao fornecedor Abrão Cecy Filho, com registro na
prestação de contas de utilização de recursos do Fundo Partidário, sendo que foram empregados valores
provenientes do FEFC;
- divergência no valor de R$ 1.000,00 com a fornecedora Adriana Ramos Luciano, com emprego de
recursos do FEFC e informação na prestação de contas de uso de valores originários do Fundo Partidário;
- divergências relacionada à fornecedora Adriana Schnack, no valor de R$ 270,00. O candidato consignou
que o pagamento se deu com uso de recursos do Fundo Partidário, quando pelo extrato bancário é possível
verificar que os recursos provieram do FEFC.
Em resumo, consta registro na prestação de contas de pagamentos feitos com emprego de recursos oriundos
do Fundo Partidário, porém com utilização de verbas do FEFC.
Deste modo, configurada irregularidade no montante de R$ 2.270,00, correspondente a 0,93% da
movimentação de campanha.
Todavia, por se tratar de irregularidade formal, não cabe determinar a devolução de valores.

4. Divergências entre a prestação de contas final e a parcial

Constou do parecer conclusivo (id. 43847594) que foram detectadas informações divergentes entre gastos
relacionados na prestação de contas parcial e aqueles declarados quando da prestação de contas final,

Num. 44449749 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
conforme abaixo:

Acerca desse apontamento o candidato informou que a irregularidade teria sido sanada em retificadora (ids.
43853107 e seguintes).
Contudo, conforme já exposto, não se admite, para fins de afastar a irregularidade, a retificação das contas
após a emissão do parecer conclusivo, dada a ocorrência da preclusão.
Considerando que nenhuma justificativa foi apresentada pelo candidato quanto ao apontamento do setor
técnico, resta configurada irregularidade no montante de R$ 3.180,00, o que corresponde a 1,30% do total
movimentado pela campanha.

5. Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas parcial e nela não
informados

De acordo com o contido no parecer conclusivo, o candidato deixou de registrar na prestação de contas
parcial gastos ocorridos antes da data de sua entrega, conforme abaixo:

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Em manifestação nos autos (id. 43852984), o prestador aduziu que:

Num. 44449749 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
Como é possível verificar, tratam-se de despesas com a equipe de campanha de localidades
diferentes, bem como serviços contratados. Em uma eleição estadual, o candidato ao cargo
de Deputado Federal, evidentemente, fica dependendo do envio de documentos de várias
regiões do estado, para proceder o encaminhamento aos serviços de contabilidade e,
posteriormente, realizar a devida inclusão na Prestação de Contas. Por esse motivo, muitas
vezes acontece o atraso, justificando o não envio da data correta.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às informações de receitas e despesas
afetou a transparência das contas, bem como a justificativa apresentada, isto é, devem ser ponderadas
circunstâncias.
No caso concreto, verifica-se que as divergências e atrasos não foram justificados a contento, sendo que a
informação de que os serviços foram contratados em diversas regiões do Estado, com equipes de campanha
em localidades diferentes, não é suficiente para afastar a irregularidade, pois com o uso da tecnologia estas
informações são facilmente compartilhadas.
Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no sentido de que “caso a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j.
20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).
Conforme apontamento do setor técnico, a omissão atingiu o montante de R$ 119.551,00, o que corresponde
a 48,92% do total de recursos movimentados pela campanha, tratando-se de valor expressivo e relevante no
contexto das contas, frustrando, desse modo, o controle concomitante dos gastos.

6. Registro incompleto da movimentação financeira na prestação de contas
Conforme constou do parecer conclusivo, “na prestação de contas final retificadora apresentada constam
sobras de campanha, no montante negativo de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais), assim
como existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento
Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais), conforme Extrato da
Prestação de Contas Final (id. 43741259).”
Em manifestação de id. 43852984, o prestador aduziu que “em razão da apresentação de Prestação de
Contas Final Retificadora, não houve sobras de campanha.”
Consoante expressa disposição legal, os recursos oriundos do FEFC não utilizados na campanha não
constituem sobras financeiras e devem ser restituídos, em sua integralidade, ao Tesouro Nacional. As sobras

Num. 44449749 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
de campanha, provenientes do resultado positivo entre as receitas e despesas com Fundo Partidário e Outros
Recursos, devem ser repassadas ao partido pelo qual inscrito o candidato na circunscrição da eleição, nas
respectivas contas bancárias destinados a um e outro recursos:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data
da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

Em consulta aos extratos eletrônicos das contas da campanha destinadas à movimentação tanto de recursos
do FEFC quanto daqueles oriundos do Fundo Partidário, disponíveis no portal DivulgaCandContas, é
possível verificar que inexistem sobras de recursos:

Num. 44449749 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41

Assim, ainda que inexistente sobra de recursos na campanha, persiste a irregularidade atinente ao registro
incompleto da movimentação financeira na prestação de contas, que gerou o apontamento do setor técnico,
falha esta de cunho formal para a qual mostra-se suficiente a aposição de ressalva.

7. Conclusão

No caso em apreço, as irregularidades analisadas nos itens 1 e 6 constituem vícios meramente formais, sem
o condão de comprometer a regularidade das contas.
No entanto, considerando as diversas irregularidades apuradas, em especial aquelas descritas nos itens 2
(13,91%), 3 (6,19%) e 4 (1,30%) que, somadas, atingem o percentual de 21,40%, ultrapassando o limite
tolerável de 10% do total movimentado pela campanha, além da irregularidade descrita no item 5 (48,92%),
que, por si só, determina a desaprovação das contas, tem-se que restou afetada a confiabilidade e a
transparência das contas de campanha, sendo incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 44449749 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41

Por fim, incumbe determinar ao candidato a restituição do valor de R$ 1.670,00 (um mil e seiscentos e
setenta reais) ao Tesouro Nacional, conforme item 3 do presente voto, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas, relativas às eleições
de 2022, apresentadas por NILSON SANTOS DINIZ, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO
BRASIL, com determinação de restituição da quantia de R$ 1.670,00 (um mil e seiscentos e setenta reais)
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação da
prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme art. 33, I, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU/AGU
21/2024 e Ofício nº. 01129/2024/CORATPROV/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603442-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 NILSON SANTOS DINIZ DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: NILSON
SANTOS DINIZ - Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -

Num. 44449749 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115373469600000043393484
Número do documento: 25040115373469600000043393484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:24:41
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025